Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020375-56.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PARA SUPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Ausente identidade de pedidos ou de causa de pedir, sendo comum apenas uma das partes, não há que se falar em conexão entre a ação cominatória e a ação de prestação de contas, apenas porque a parte autora vinculou na inicial eventual dependência, desautorizando a reunião dos processos.

Se não bastasse, pela tramitação da ação de prestação de contas, que se dá em duas fases distintas, a reunião dos feitos só protelaria e dificultaria o andamento das demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª. Vara da Comarca de Cuiabá-MT em desfavor do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel com Pedido Liminar – Processo nº 1034667-54.2021.8.11.0041, no qual são partes: Caetano Rottili e Agropecuária Condor Ltda. ME e Luciano Pereira Ferreira.

Explica o Suscitante que:
“Caetano Rottili ingressou com Ação para Suprimento de Declaração de Vontade com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face

de Agropecuária Condor Ltda ME e Luciano Pereira Ferreira, tendo distribuído os autos por dependência a este juízo por haver outro processo em

trâmite neste juízo relativo a prestação de contas da empresa ré. O processo foi distribuído ao juízo suscitado, mas a Magistrada declinou da competência em razão de ter o autor indicado o feito nº 1034667- 54.2021.8.11.0041 que tramita perante esse juízo, como conexo a este, conforme

decisão de ID 93648778.

Continua:
“Todavia, embora este juízo tenha prolatado decisão esclarecendo a desnecessidade de tramitação em conjunto ante a ausência de conexão entre os

processos e determinando o retorno dos autos ao juízo em que distribuído por

sorteio, ora suscitado, conforme ID 93648778, o mencionado juízo prolatou

decisão devolvendo os autos reiterando sua incompetência (ID 95000187)”.

Nesse cenário, defende a inexistência de conexão, eis que a semelhança é apenas e tão somente quando ao requerido, que em ambas é o Sr. Luciano Pereira Ferreira, o qual é sócio da também requerida neste feito, mas, não no feito supostamente conexo, Agropecuária Condor Ltda.

Ademais, aponta que a ação de prestação de contas tem rito especial próprio e a reunião dos feitos só protelaria e dificultaria o andamento das demandas.

Ao final, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado da 11ª Vara Cível desta Capital, para processar e julgar o processo eletrônico nº 1032095-91.2022.8.11.0001.

Sem informações do juízo suscitado.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª. Vara da Comarca de Cuiabá-MT em desfavor do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel com Pedido Liminar – Processo nº 1034667-54.2021.8.11.0041, no qual são partes: Caetano Rottili e Agropecuária Condor Ltda. ME e Luciano Pereira Ferreira.

Cinge-se a controvérsia em saber qual Vara é competente para processar e julgar a Ação para Suprimento de Declaração de Vontade com pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o presente Conflito Negativo de Competência merece procedência. Senão vejamos:

A parte autora ingressou a ação indicando
“distribuição por dependência ao processo n. 1034667-54.2021.8.11.0041
”, que se trata de ação de
prestação de contas
, na qual são partes: Milton Lauro Schimidt (autor) e réu Luciano Pereira Ferreira e, requer, nos pedidos finais: a prestação de forma detalhada do relatório mensal das receitas e despesas dos valores

administrados no período de sua gestão, relação de bens com os rendimentos e frutos; os gastos exigidos para manutenção pessoal; explicação detalhada de como está o andamento os processos judiciais envolvendo os direitos e deveres da agropecuária Condo; e a descriminação de como se deu a quitação envolvendo processo referente a um crédito pessoal que o aturo tem contra terceiro.

Já nos autos, objeto do Conflito de Competência
– Ação para Suprimento de Declaração de Vontade
- tem como partes: Caetano Rottili (autor) e réus, Agropecuária Mesopotâmia Ltda. e Luciano Pereira Ferreira.

Segundo se extrai da inicial, o sócio Milton se retirou da sociedade e cedeu as cotas para Luciano, que cedeu suas cotas em favor de Caetano; contudo, Luciano “sumiu da praça” e o ato não se concretizou efetivamente.

Relata que as cotas seriam pagas mediante uma permuta daquilo que o demandado conseguisse de êxito na recuperação do patrimônio da empresa Agropecuária Condor, agora chamada de Mesopotâmia Agrícola Ltda.

Requereu que seja suprimida por sentença a declaração de vontade mediante a utilização de assinatura eletrônica; e que seja determinada a destituição de Luciano da administração da sociedade.

Conforme se depreende da decisão do juiz suscitado, a única razão para redistribuição se deu pela solicitação contida na inicial, o que se confirma na decisão de id. 93382621, dos autos originários.

Contudo, a teor do disposto no art. 55 do CPC, somente serão reputadas como conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não é o caso dos autos.

No caso, a razão assiste ao Juiz Suscitante, eis que inexiste conexão entre a ação cominatória e a ação de prestação de contas, pois ausente identidade de pedidos ou de causa de pedir para autorizar a reunião dos processos.

Verifico também que não há identidade de partes entre as ações, vez que a ação de prestação de contas é envolve Milton e Luciano (ex-sócios) e a ação ordinária envolve Caetano e Luciano, sendo comum apenas o réu Luciano.

Para ilustrar:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E AÇÃO COMINATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, DO CPC. - Ausente identidade de pedidos ou de causa de pedir, não há que se falar em conexão entre a ação ordinária e a ação de prestação de contas, desautorizando a reunião dos processos - A ação de prestação de contas possui rito especial e tramitação em duas fases distintas, ao contrário da ação indenizatória. Esta característica dificultaria o julgamento em conjunto das demandas, afastando, por conseguinte, o intuito normativo do instituto da conexão.” (TJ-MG - CC: 10000181331091000 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Se não bastasse e talvez o mais importante é o fato de que a ação de prestação de contas possui rito especial e tramitação em duas fases distintas, ao contrário da outra ação. Esta característica dificultaria o julgamento em conjunto das demandas, afastando, por conseguinte, o intuito normativo do instituto da conexão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, DECLARANDO competente para julgamento do feito o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023